Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721518-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANE DA COSTA CRUZ DESPACHO Em respeito ao Princípio do Contraditório, vistas ao Distrito Federal pelo prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que a parte agravada apresentara documentação acostada às suas contrarrazões. Findo o referido prazo, venham os autos conclusos para a imediata apreciação do mérito recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 15:14:55 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora